Tribunal: TJDFT
Processo: 0751490-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751490-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FERNANDA WELCMAN DAMASCENO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Fernanda Welcman Damasceno em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 54069589 - pág. 21), que deu provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência do Débito c/c com Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito manejada pela Reclamante em desfavor de Banco Daycoval S/A e Banco Bradesco S/A. Defende a Autora/Reclamante, em síntese, que o acórdão reclamado viola a Súmula 479 do STJ. Afirma que foi vítima de fraude e venda casada, pois, ao contratar um cartão de crédito com o Banco Daycoval, foi realizado, também, sem a anuência dela, um empréstimo cujas prestações passaram a ser descontadas do seu benefício previdenciário. Narra que, ao perceber os descontos, fez contato com o Banco Daycoval, via WhatsApp, solicitando que fosse emitido um boleto para devolução do valor do empréstimo, o qual lhe foi encaminhado, dele constando como beneficiário o próprio Banco Daycoval. Alega ser aplicável à hipótese a Súmula 479 do STJ, em face do vazamento de dados pessoais da Autora/Reclamante pelo banco, restando comprovada a falha na prestação do serviço, bem como a venda casada. Requer o provimento da Reclamação para cassar o aresto reclamado, a fim de que seja mantida a r. sentença que julgou procedente o pleito autoral, com aplicação da Súmula 479 do STJ ao caso concreto. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Isso porque, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. E, da análise das provas constantes dos autos, o acórdão reclamado decidiu no sentido de que o caso versa sobre fraude perpetrada por terceiro, decorrente de culpa exclusiva da Autora/Reclamante e do terceiro, não havendo falha na prestação do serviço capaz de caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ”, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Brazlândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da autora, ora recorrida, em relação a dívida de R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais), devendo a instituição financeira recorrente suspender os descontos das parcelas sob pena de multa. Condenou, também, ao pagamento do valor de R$ 1.850,31 (um mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), em dobro, a título de restituição. 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização declaratória de inexistência do débito cumulada com danos materiais e morais, repetição do indébito e tutela de urgência. Narrou a autora que contratou cartão de crédito cumulado com empréstimo consignado com o recorrente. Solicitou emissão de boleto bancário no valor do empréstimo de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais) via aplicativo de conversa e efetuou a quitação do boleto enviado no dia 28/07/2022 (ID 43560257). Contudo, a parcela do empréstimo de R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais) continuou sendo descontada do seu contracheque. Em contato com a instituição financeira ré foi informada de que foi vítima do “golpe de boleto falso”. Asseverou que tomou todas as precauções, pois o contato de “whatsapp” tinha a logo do respectivo banco, bem como possuía todos os seus dados financeiros. Verificou no comprovante que o beneficiário do valor pago era terceira estranha à relação, confirmando a fraude. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43562209). Contrarrazões apresentadas (ID 43562216). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (ARTS. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste, preliminarmente, na ilegitimidade da recorrente como parte no processo. E no mérito, na ausência de responsabilidade da recorrente em face do golpe aplicado e a indevida condenação na repetição de valores. 6. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou, em preliminar, que o boleto pago pela recorrida não foi emitido pelo banco e que não houve falha de segurança. Que a autora solicitou o boleto fora dos canais de atendimento da recorrente. Pontuou que a conta de destino era de outra instituição e que a beneficiária era sujeita estranha à relação e que, portanto, estes é que deveriam constar no polo passivo. 7. Quanto ao mérito, alegou que a recorrida contratou cartão de crédito consignado e que no ato foi solicitado o pré saque, no valor de R$ 9.150, 00 (nove mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos), não havendo o que se falar em operação de empréstimo. Asseverou que a recorrida não entrou em contato com a recorrente para pagamento do valor sacado e que o débito ainda persiste. Pontuou que não há que se falar em sua responsabilidade pelo ocorrido, pois o “golpe” ocorreu por negligência da autora que não procurou os canais oficiais da comunicação da instituição e não adotou a cautela mínima para realização de um negócio jurídico. Salientou ser indevida a condenação pela repetição dos valores das parcelas descontadas, a título de quitação do empréstimo, pois não houve qualquer contratação de consignado, tratando-se, na espécie, de modalidade de pré saque expressamente autorizado. Requereu a improcedência da ação com a reforma da sentença. 9. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é titular de cartão de crédito emitido pela instituição financeira recorrente, comprovado, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada. 8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Contudo, o que se verifica no caso concreto é que não houve falha na prestação de serviços pela recorrente. Está disponível para os clientes do banco, em sua página da internet, o número de telefone e os respectivos canais de atendimento. Há também, na aba institucional, um tópico sobre segurança e prevenção para que se evite fraude. Ademais, as conversas de “WhatsApp” anexadas na inicial, demonstram claramente que a autora não teve o cuidado e a vigilância necessárias, pois forneceu seu CPF, os dígitos do cartão e o “print” com o saldo de sua conta, facilitando a engenharia golpista. Ademais, mesmo que o boleto enviado pelo estelionatário tenha vindo com a logomarca do banco recorrente, a autora não se atentou que a beneficiária era terceira estranha ao contrato. Saliente-se que a recorrida conseguiu o número dos golpistas em consulta ao Google, sem acessar sequer o sítio eletrônico do banco réu e que foi ela quem fez o primeiro contato. Assim, não há como se atribuir a responsabilidade pela fraude à instituição financeira ante a negligência por parte da recorrente. 10. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, que se deu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Não há qualquer comprovação de vazamento de dados pessoais da consumidora, tendo sido seus dados espontaneamente informados aos fraudadores. 11. Afastada a condenação pela repetição do indébito, sendo legítima a cobrança das parcelas em atraso do contrato entabulado entre as partes. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Destarte, as alegações da Reclamante não são suficientes para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Registre-se que as aludidas questões passam, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7o da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 51926 BA 0114507-16.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator